Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por ANDERSON FARA FONSECA, buscando, com base no inciso V do artigo 966 do Novel Código de Processo Civil, a rescisão de coisa julgada formada nos autos de no 0723302-18.2018.8.07.0001, estando em fase de cumprimento de sentença que lhe move PROTOGENES ELIAS DA SILVA, em trâmite no Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Argumenta o autor, que a sentença questionada violou manifestamente norma jurídica, porquanto não teria observado a liberdade contratual das partes, já que o contrato de honorários estabelecido entre as partes é claramente de risco, ou seja, foi estabelecido na modalidade ad exitum e, dessa forma, ante a não satisfação do débito seria inviável a cobrança de honorários pelo advogado. Verbera que, embora o patrono tenha laborado na demanda por longos anos, tem-se que restar registrado que não tendo o advogado logrado êxito em alcançar o adimplemento do débito, uma vez que a demanda foi arquivada pela não localização de bens, não há como ser fixados honorários em seu favor. Sustenta, assim, que a coisa julgada deve ser rescindida, na medida em que aduz haver violação à norma jurídica, por não ter observado a sentença o contrato firmado entre as partes. Para tanto defende supostas ofensas aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 884 do CC; b) artigo 798, incisos c e d, do CPC. Colaciona julgados para amparar a sua pretensão. Desse modo, o autor requer a concessão inaudita altera pars de tutela antecipada, com o fito de atribuir efeito suspensivo ao cumprimento da sentença rescindenda, para o imediato sobrestamento/desfazimento de toda e qualquer medida expropriatória por ventura adotada ou que venha a ser adotada nos autos do processo no. 0723302-18.2018.8.07.0001. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da sentença rescindenda, ante a ofensa literal ao dispositivo de lei. Preparo ao Id. 13777881. Depósito da ação rescisória ao Id. 13777880. É o relato do necessário. Decido. Impende registrar que a ação rescisória é uma demanda que tem por escopo desconstituir a coisa julgada material, estando limitada às hipóteses descritas no artigo 966 da nova Lei de Ritos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”. (grifo nosso) Outrossim, consoante se depreende no artigo 969 do mencionado texto legal, a “propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Acerca do deferimento da tutela provisória, assim dispõe a citada norma invocada, in verbis: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. (grifo nosso) In casu, o autor requer a concessão inaudita altera pars de tutela antecipada, com o fito de atribuir efeito suspensivo ao cumprimento da sentença rescindenda. Para tanto, a parte autora aduz que o decisum a ser rescindido não observou o contrato firmado entre as partes, invocando uma série de dispositivos legais que afirma terem sido violados. Por conseguinte, é importante destacar os lecionamentos de Daniel Neves[1] (pg 1483/1484) acerca do manejo de rescisória fulcrada em violação manifesta de norma jurídica: “Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída". (grifo nosso) Compulsando os autos, observo que, diferentemente do que tenta induzir, o recorrente, o contrato de Id. 13777877, não se denota, de plano, ser apenas ad exitum, como tenta parecer crer, já que prevê a fixação de honorários de 10% sobre o valor do débito devidamente corrigido e não sobre o valor a ser recebido. Prevendo, ainda, o mesmo contrato, que caso haja a frustração da cobrança extrajudicial e seja necessária a providencia judicial, serão devidos os honorários relativos a 20% (vinte por cento) do valor quando de sua quitação pelo inadimplente. De modo que, à primeira vista, a mera afirmação de que o mesmo será descontado do valor integralmente recebido ou que será devido quando da sua quitação pelo inadimplente, não quer dizer que o contrato seria meramente ad exitum, ou de risco, como quer fazer parecer o recorrente, mas sim que o momento do pagamento seria esse, em condições normais. Tanto é assim que o contrato prevê duas etapas, a primeira que seria a cobrança extrajudicial e a segunda que seria a via judicial e, ambas, fazem menção ao valor do débito e ao valor da dívida, mas de nenhum modo a expressa previsão de que será um percentual sobre o êxito, a qual certamente demandaria cláusula expressa nesse sentido. Ademais, embora alegue que houve violação de norma jurídica, toda a fundamentação do recorrente vem no sentido de uma possível violação contratual, que, como cediço, não dá ensejo a propositura da ação rescisória. Por outro lado, não verifico também, nesta análise sumária, que a coisa julgada a ser rescindida violou frontalmente qualquer norma jurídica, já que, ao que tudo indica, o órgão julgador, em momento apropriado, analisou detidamente a controvérsia sobre os fatos expostos, não havendo desatenção nem desconsideração quanto à prova então colacionada. Não denoto, ainda, qualquer erro crasso na fundamentação do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, uma vez que foi, aparentemente, dada solução adequada ao litígio e consentânea com as normas jurídicas vigentes, não obstante ser contrária à pretensão da parte autora. Destarte, tenho que o oferecimento desta rescisória, nesta primeira análise, apenas reflete o inconformismo da parte autora com o julgado que não lhe foi favorável, não sendo, todavia, referida ação o meio adequado para rediscutir a causa como uma instância recursal. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto da 2a Câmara desta Corte: “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. 1. O cabimento da ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito. 2. O erro de fato que autoriza a rescisão da sentença é aquele que decorre da dasatenção ou desconsideração do julgador quanto à prova, e não do acerto ou desacerto na sua apreciação. 3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 4. Em sede de ação rescisória, não se admite a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. 5. Se o aresto rescindendo não desrespeitou literal disposição de nenhuma norma ou lei ou desconsiderado qualquer prova acostada aos autos, tendo a decisão hostilizada optado por uma das teses aplicáveis à solução da lide e com base em documento juntado pela Autora, mostra-se descabida a pretendida rescisão do julgamento. 6. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão n.990611, 20160020237955ARC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 401-403)” (grifo nosso) Destarte, por não restar suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para deferimento do pleito ora em análise, entendo que é indevida a suspensão do cumprimento do decisum rescindendo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Cite-se a parte requerida, para responder no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 970[2] do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 190[3] do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. [1] Manual de direito processual civil – Volume unico / Daniel Amorim Assumpcao Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 1.483/1.484. [2] Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. [3] Art. 190. Recebida a petição inicial, o relator determinará a citação do réu, assinando-lhe prazo, nunca inferior a quinze nem superior a 30 (trinta) dias, para apresentar resposta. Brasília, 28 de janeiro de 2020 17:52:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator